Tribunal: TJDFT
Processo: 0741631-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OFÍCIO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT PARA MANIFESTAÇÃO. REGIME DE CENTRALIZAÇÃO DE EXECUÇÕES. LIBERAÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial, que determinou que o encaminhamento de ofício ao Gabinete da Presidência do TJDFT solicitando manifestação quanto à repercussão, ou não, para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença, da decisão proferida no feito de n.o 0718305-53.2022.8.07.0000, que determina o processamento do pedido de concessão do Regime Centralizado de Execuções deduzido pela ora credora. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a antecipação de tutela recursal, liminarmente, com a determinação de imediata liberação do valor de R$ 134.342,16, com as devidas correções das contas. No mérito, requer seja concedido provimento ao presente recurso, com a confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida, determinando-se a liberação integral do importe que pertence ao agravante.

2. Dos autos de origem, infere-se que, após o indeferimento do pedido liminar realizado no presente agravo, o juízo a quo reconsiderou a última parte da decisão agravada, determinando o recolhimento, independente de cumprimento, do expediente encaminhado à Presidência do TJDFT. Em contrapartida, determinou fosse oficiado o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF (vara designada pela Presidência como Juízo Centralizador do Regime Centralizado de Execuções deduzido pela credora SOCIEDADE ESPORTIVADO GAMA) solicitando-lhe manifestação quanto à repercussão, ou não, para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença, do processamento do aludido Regime Centralizado. 2.1. Em qualquer dos cenários, não restou evidenciada eventual razão pela qual não poderiam os agravantes aguardar a manifestação solicitada, não havendo se falar em prejuízo, haja vista que os valores se encontram depositados em juízo e a manifestação, quer seja da Presidência, quer seja do Juízo Centralizador do Regime Centralizado de Execuções, tem o intuito apenas de evitar eventual incongruência ou descumprimento da decisão da Presidência que deferiu a instauração de Regime Centralizado de Execuções, caso se entenda pela repercussão da referida decisão ao caso concreto. 2.2. Decisão mantida, ante a não demonstração de prejuízo ao agravante enquanto pendente a manifestação solicitada pelo juízo de origem.

3. Agravo de instrumento improvido.